Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723723-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE JESUS MONTEIRO AGRAVADO: DANIELE BERTOLDO TOFFOLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (27555381) interposto por ADRIANO DE JESUS MONTEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis, revogou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 95727136): Passo ao saneamento e organização do processo. Partes bem representadas. Relativamente à impugnação a gratuidade de justiça formulada pela parte ré, vejo que possui razão. O autor aufere rendimentos líquidos acima da média e a ré ainda demonstrou que o réu ostenta em suas redes sociais a aquisição de produtos que não são comumente adquiridos pela população em geral. Além disso, o autor contratou advogado particular e seus documentos não demonstram a hipossuficiência alegada, considerando as afirmações e provas demonstradas pela parte ré. Assim, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida, recolham-se as custas iniciais, no prazo de quinze dias. Intimem-se as partes para juntar eventual sentença que já partilhou o apartamento em comum. Se não houver a juntada, o processo deverá permanecer suspenso aguardando a sentença prolatada pelo Juízo de família determinando eventual partilha do imóvel, considerando que o apartamento, conforme a certidão de matrícula apresentada pelo próprio autor, se encontra em nome da ré e a ré permanece com a guarda do filho menor. Considerando ainda que a sentença proferida pelo Juízo de família vai interferir significativamente no pedido de alugueres do autor, indefiro a oitiva de testemunhas, posto que o presente processo pode ser completamente esclarecido por meio da sentença e da prova documental produzida na Vara de Família. Ressalto ainda que o acórdão de id n. 95083408 já destacou que é necessária a partilha do imóvel para que se tenha certeza de eventual direito do autor em receber os alugueres. Aguarde-se a juntada da sentença. Não prolatada, mantenha-se o processo suspenso até a ajuntada. Juntada a sentença da vara de família determinando eventual partilha, anote-se conclusão para julgamento. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio, pois a remuneração líquida é utilizada quase em sua totalidade para o pagamento das despensas mensais da família: água, luz, telefone, internet, transporte, alimentação, educação e saúde. Afirma que aufere o montante líquido de R$ 2.838,06 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos) mensais, auxilia nas despesas do genitor, portador de tetraparesia – doença de Devic, e nos gastos do filho menor de seis anos. Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária, e pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que o autor aufere rendimentos líquidos acima da média e a ré demonstrou a ostentação nas redes sociais de produtos não comumente adquiridos pela população em geral, além da contratação de advogado particular. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O trecho da decisão agravada, quanto à aquisição de produtos não comumente adquiridos, refere-se à publicação, pelo recorrente, em rede social de foto de maleta com arma de fogo e acessório com os dizeres: “Chegou (...) agora só treinar e competir (...)” (pág. 3 da contestação de ID 85541791 do processo de referência). Entretanto, deixou a agravada de comprovar o comprador e o preço de aquisição. Continuando o exame dos autos, constata-se, no contracheque do agravante referente a junho de 2021, a quantia de R$ 3.259,31 (três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) a título de salário bruto – ID 27555382. Se se considerar, também, o contrato de locação de ID 85542577 do processo de referência, no qual o requerente é o locador, tem-se que o objeto é R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) mensais. Ademais, a renda total do recorrente não ultrapassa os parâmetros observados em julgados sobre o tema, além de não haver qualquer garantia de que o ajuste tenha vigência até o final do processo. Observo, nessa medida, que a condição financeira exposta está abaixo do limite de insuficiência de recursos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de rendimentos brutos adotado, em regra, por esta egrégia 8a Turma Cível. Destarte, não há como acolher o argumento de que a parte tem capacidade econômica por ter contratado causídico. O fato de a parte ser patrocinada por advogado particular em nada retira sua condição de miserabilidade jurídica, não sendo o argumento suficiente, por si só, para afastar o direito ao benefício. Logo, justifica-se, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador